Tribunal: TJSP
Processo: 2124976-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
"Habeas corpus" – Tráfico de drogas- – Pretendida a soltura do paciente – Presença dos requisitos a justificar a custódia cautelar – Não cabimento de medidas cautelares alternativas em razão das circunstâncias do caso concreto - Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2124976-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente KAIO FENANDES ROSSETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124976-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1623
2
Habeas Corpus Criminal 2124976-50.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Kaio Fenandes Rossetti
Corréu: Marcos Vinicius da Silva Maia
Comarca: Registro
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 1623
“Habeas corpus” Tráfico de drogas- Pretendida a soltura do
paciente Presença dos requisitos a justificar a custódia cautelar
Não cabimento de medidas cautelares alternativas em razão das
circunstâncias do caso concreto - Constrangimento ilegal não
verificado Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetra a
presente ordem de “habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de Kaio Fernandes
Rossetti da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Judicial do Foro
de Registro.
Relata, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante e
indiciado pela prática, em tese, das condutas previstas no art. 33, caput e 35, da Lei no
11.343/06 e teve a prisão convertida em preventiva por decisão que reputa inidônea. Aduz
que o paciente apresenta apenas um registro criminal anterior, datado de 2013, por suposto
crime de porte de drogas e teve extinta sua punibilidade - portanto, primário e não ostenta
maus antecedentes. Argumenta que o paciente trabalha como mototaxi e a droga foi
apreendida na posse do passageiro, ressaltando ainda que a quantidade não é expressiva -
127,12grs de maconha. Acrescenta ainda que a prisão é desproporcional, considerando a
sanção a ser aplicada ao paciente em caso de condenação, em razão da causa de diminuição
de pena do art. 33 §4o e que não qualquer indício do delito da associação para o tráfico.
Invocando a Recomendação 62 do CNJ, pede a revogação da prisão preventiva decretada,
com expedição do alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124976-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1623
3
A liminar foi indeferida (fls. 157/158) e a autoridade coatora prestou
informações (fls. 161/163).
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer
opinando pela denegação da ordem (fls. 166/173).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Ao que consta, o paciente foi preso em flagrante e
posteriormente denunciado como incurso no artigo 33, caput, c.c art. 40, III, da Lei
11.343/03, pleiteando, através do presente “writ”, a revogação de sua custódia cautelar. A
denúncia foi recebida em 01.07 p.p.
Inviável o acolhimento do pedido principal. Como se vê, a r.
decisão que analisou a necessidade de se converter a prisão em flagrante em preventiva foi
suficientemente fundamentada - fls. 110/112, vislumbrando a autoridade coatora a
necessidade de se resguardar a ordem pública.
Presentes os indícios suficientes de autoria e a materialidade,
destacou-se as circunstâncias da ato, notadamente a existência de “...indícios robustos da
traficância, à luz da existência de prévia investigação contra os indiciados. Tratar-se-ia de
grupo organizado sob investigação, sendo que a exitosa apuração possibilitou a obtenção
da informação de que os indiciados tentariam entregar drogas a detentos na cadeia local
naquela data. A despeito de não elevada a quantidade de entorpecentes apreendida, não
há como descurar da ousadia por eles demonstrada, especialmente se considerarmos que
aparentemente também tencionavam ingressar pelo próprio estacionamento do
estabelecimento prisional.” fls. 111.
Outrossim, ao lado desses elementos, há notícia de que o
paciente, embora primário, registro anterior relativo a porte de drogas, como apontado a fls.
111.
Cumpre ressaltar que eventuais condições favoráveis do
paciente não justificam a liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão
cautelar. É o que se extrai da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124976-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1623
4
As condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não
obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos
legais para a decretação da prisão preventiva. (RHC 122197/MG,
5a
Turma,
Rel.
Min.
Reynaldo
Soares
Da
Fonseca, DJe 17/02/2020).
No mais, não há falar, neste momento, em possível imposição
de regime diverso do fechado, substituição penal ou aplicação do benefício do §4o, do
artigo 33, da Lei 11.343/2006, mesmo porque não se tratam de circunstâncias impeditivas
da custódia cautelar, mormente por estarem presentes as condições do artigo 312 do
Código de Processo Penal. Nesse sentido, cabe o destaque de que o paciente não foi
denunciado, nos autos que deram origem a este writ pelo delito de associação para o tráfico
e sim pela suposta prática de tráfico de drogas, havendo notícia nos autos de origem da
existência de investigação diversa em relação àquele delito.
Confira-se:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
T
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
NATUREZA
E
QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. RISCO AO MEIO
SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.INSUFICIÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE
ENTRE
A
SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE
EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados
concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos
no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser
mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas
instâncias ordinárias ante o risco concreto de reiteração na prática
delitiva, uma vez que, conforme destacado, o recorrente ostenta
outros registros criminais, possuindo, inclusive, condenação pela
prática de delito relacionado à traficância, já tendo sido
beneficiado com livramento condicional e tornado a delinquir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124976-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1623
5
3. Embora tenha sido consignado tratar-se de pequena
quantidade de droga, entendo que ficou evidenciada a
periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta, ante a
natureza e quantidade da droga apreendida 26,45g de crack , o
que revela risco ao meio social, recomendando a custódia
antecipada.
4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte,
inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes
de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando
a decretação da prisão preventiva.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça STJ
que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
7. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a
antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá
ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado. 8. Recurso em
habeas corpus desprovido. (grifei) (RHC 107.459/MG, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTATURMA, julgado
em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).
Desse modo e pelas circunstâncias acima mencionadas,
devidamente justificada a r. decisão impugnada e presentes os requisitos dos arts. 312 e
313 do Código de Processo Penal, não se cogita de ilegalidade na segregação cautelar do
paciente, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas a garantir a ordem
pública.
No tocante à situação atual de pandemia causada pelo
propagação do COVID -19, por oportuno, cumpre ressaltar que a Secretaria de
Administração Penitenciária vem adotando medidas administrativas visando à prevenção
e contenção da disseminação do COVID-19 no sistema prisional do Estado de São Paulo,
que incluem medidas preventivas de higiene e distribuição de EPI, utilização dos
equipamentos de videoconferências, ações informativas e de conscientização, anamnese e
separação dos presos que estão ingressando no estabelecimento prisional pelo período de
14 dias, identificação célere dos enfermos com adoção de isolamento individual e cuidados
médicos, conforme ofícios encaminhados à Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2124976-50.2020.8.26.0000 -Voto no 1623
6
no dia 8 de abril de 2020, 27 de maio de 2020 e 13 de julho de 2020.?

Assim, elaborou-se um plano de contingência com inúmeras
providências que visam à proteção da saúde da população carcerária do Estado.
Cabe esclarecer que a Recomendação no 62 do CNJ é diretriz,
que não possui caráter vinculante e, portanto, a análise deve ser feita caso a caso.
Por derradeiro, destaca-se não há notícia de eventual
vulnerabilidade de saúde do paciente e os fatos se deram quando a situação de pandemia já
estava amplamente divulgada, com recomendação dos órgãos públicos de medidas de
isolamento social.
Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem de “habeas
corpus” impetrada em favor de Kaio Fernandes Rossetti da Silva, nos termos acima
referidos.
Juscelino Batista
Relator